Tribunal: TJSP
Processo: 1011232-58.2015.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Débito registrado pela ré em entidade arquivista, impugnado pela autora – Pretensão declaratória de inexigibilidade, c.c. reparação por dano moral – Sentença de parcial procedência, declaratória da inexigibilidade do débito – Recurso exclusivo da autora – Dano moral caracterizado – Sentença baseada na falsa percepção de desabonos anteriores de iniciativa de terceiros

Ementa:
Responsabilidade civil – Débito registrado pela ré em entidade arquivista, impugnado pela autora – Pretensão declaratória de inexigibilidade, c.c. reparação por dano moral – Sentença de parcial procedência, declaratória da inexigibilidade do débito – Recurso exclusivo da autora – Dano moral caracterizado – Sentença baseada na falsa percepção de desabonos anteriores de iniciativa de terceiros – Desabonos de terceiros posteriores ao de iniciativa da ré – Súmula n. 27 deste Tribunal de Justiça – Enunciado da Súmula n. 385 do Col. STJ afastado – Dano moral caracterizado – "Quantum" ao prudente arbítrio do juiz (R$ 6.057,56) – Atualização desde o julgado e juros de mora legais, de 1% ao mês, desde o desabono – Súmulas n. 362 e 54 do Col. STJ – Procedência integral da pretensão (Súmula n. 326 do mesmo Tribunal Superior) – Ônus de sucumbência a cargo da ré – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011232-58.2015.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVANIDE
NOGUEIRA BISPO, é apelado RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011232-58.2015.8.26.0004 - Voto n. 35.746
2
VOTO No: 35.746
APEL.No: 1011232-58.2015.8.26.0004
COMARCA: São Paulo
APTE. : Ivanide Nogueira Bispo
APDO. : Renova Companhia Securitizadora de Créditos
Financeiros S/A.
Responsabilidade civil
Débito registrado pela ré em
entidade arquivista, impugnado pela autora
Pretensão
declaratória de inexigibilidade, c.c. reparação por dano
moral Sentença de parcial procedência, declaratória da
inexigibilidade do débito Recurso exclusivo da autora –
Dano moral caracterizado
Sentença baseada na falsa
percepção de desabonos anteriores de iniciativa de terceiros
Desabonos de terceiros posteriores ao de iniciativa da ré
Súmula n. 27 deste Tribunal de Justiça Enunciado da
Súmula n. 385 do Col. STJ afastado
Dano moral
caracterizado “Quantum” ao prudente arbítrio do juiz (R$
6.057,56) Atualização desde o julgado e juros de mora
legais, de 1% ao mês, desde o desabono Súmulas n. 362 e
54 do Col. STJ Procedência integral da pretensão (Súmula
n. 326 do mesmo Tribunal Superior) – Ônus de
sucumbência a cargo da ré Recurso provido.
A r. sentença de fls. 237/240, cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão da autora nos autos de ação
declaratória, cumulada com indenização por dano moral, a
fim de declarar a inexigibilidade do débito de R$
3.028,78, relacionado ao contrato n. 857492-2, afastada a
condenação por dano moral em face do enunciado da Súmula
n. 385 do Col. STJ, compensadas as verbas de sucumbência,
os honorários advocatícios aos patronos da parte adversa
arbitrados em 15% do valor da causa atualizado, na
proporção de 50% para cada, ressalvada a gratuidade
processual à autora.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, sustentando que, indevido o desabono ao crédito
de iniciativa da ré, o dano moral é “in re ipsa”. Aduz
que é desnecessária a prova do prejuízo se há nexo de
causalidade e imputação. Pede reforma e prequestiona
matérias da alçada de Tribunais Superiores.
Recurso recebido e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011232-58.2015.8.26.0004 - Voto n. 35.746
3
Procede o inconformismo, porque a r.
sentença baseia-se num erro de percepção da consulta ao
banco de dados de entidade arquivista de restrições a
inadimplentes, como se, antes da inclusão de iniciativa
da ré em novembro de 2011, a autora já estivesse
desabonada por iniciativa de outrem.
Nota-se na consulta a fls. 18/20 que todas
as demais inclusões de iniciativa de terceiros são de
fevereiro de 2012 em diante, posteriores, portanto, à
inclusão da ré em razão do débito inexigível.
De tal sorte, é equivocada a solução dada
à controvérsia com respaldo no enunciado n. 385 das
Súmulas do Col. STJ, se não havia desabono preexistente.
O dano moral, nesse caso, é “ipso facto”,
visto que a ninguém cabe desconhecer as consequências a
qualquer pessoa incluída em cadastro de inadimplentes,
numa sociedade em que o crédito é essencial ao acesso a
bens de consumo.
O direito à reparação do dano moral
exsurge do ato em si, ou seja, o dano existe no próprio
fato violador e impõe a necessidade de resposta. Surge
"ex facto", ao atingir a esfera do lesado, provocando
reações negativas. Nesse sentido é que se fala em "damnum
in re ipsa".
Em sede de dano moral não se exige do
sujeito passivo do dano a prova da molestação, do
incômodo,
do
desconforto,
da
frustração.
A
responsabilização do agente ativo se opera por força do
simples fato da violação; do evento danoso surge a
necessidade de reparação.
A jurisprudência atual pode ser resumida
num precedente do Col. STJ: "O dano moral, tido como
lesão à personalidade, à honra da pessoa, mostra-se às
vezes de difícil constatação, por atingir os seus
reflexos parte muito íntima do indivíduo - o seu
interior. Foi visando, então, a uma ampla reparação, que
o sistema jurídico chegou à conclusão de não se cogitar
da prova do prejuízo para demonstrar a violação do moral
humano" (RSTJ 135/384).
A Súmula n. 27 desta Corte pacificou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011232-58.2015.8.26.0004 - Voto n. 35.746
4
“O cadastro indevido em órgãos de restrição ao crédito é
causa, por si só, de indenização por danos morais, quando
se tratar de única inscrição e, de forma excepcional,
quando houver outras inscrições regulares”.
Feitas essas considerações, frise-se que a
indenização pelo dano moral não tem a finalidade de
enriquecer a lesada e empobrecer a responsável pela
lesão.
Na fixação do "quantum" do dano moral não
há parâmetros.
Consoante lição de Caio Mário da Silva
Pereira, em tema de dano moral "o fulcro do conceito
ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de
duas forças: o caráter punitivo para que o causador do
dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela
ofensa que praticou; e o caráter ressarcitório para a
vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione
prazeres
como
contrapartida
do
mal
sofrido"
("Responsabilidade Civil", Ed. Forense, 1989, pág. 62, n.
45). Nesse magistério, a indenização não deve ser "tão
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem
tão pequena que se torne inexpressiva" (pág. 67 n. 49).
Em síntese, a um só tempo, o "quantum" se
presta à punição da ofensora, sem se tornar causa de sua
ruína, em medida que desestimule a reiteração de
ilícitos.
Este Tribunal de Justiça, num precedente
clássico relatado pelo Desembargador Walter Moraes,
lembrado pelo Ministro Cezar Peluso, em acórdão publicado
na RJTJESP-Lex-134/151-152, dirimiu que "a paga em
dinheiro deve representar para a vítima uma satisfação,
igualmente moral ou, que seja, psicológica, capaz de
neutralizar ou 'anestesiar' em alguma parte o sofrimento
impingido... A eficácia da contrapartida pecuniária está
na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa
medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento
sem causa da vítima, mas está também em produzir no
causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de
igual e novo atentado. Trata-se, então, de uma estimação
prudencial (Apelação n. 113.190-1)".
No
caso
em
reexame
o
desabono
de
iniciativa da ré foi o único entre 28 de novembro de 2011
e 27 de fevereiro de 2012, por quase três meses até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011232-58.2015.8.26.0004 - Voto n. 35.746
5
advento de outro de iniciativa de “Fundo de Investimento”.
Feitas essas considerações, o “quantum” de
R$ 6.057,56 é razoável e proporcional, corresponde a duas
vezes o valor da anotação indevida (R$ 3.028,78), sem o
demérito de enriquecer a autora ou empobrecer a ré.
O “quantum”, na forma da Súmula n. 362 do
Col. STJ, será atualizado desde a publicação deste
julgado e os juros de mora legais, de 1% ao mês, serão
contados desde o evento (novembro de 2011) em se tratando
de abalo sem base em contrato consoante a Súmula n. 54 do
mesmo Tribunal Superior.
Assim
a
pretensão
é
integralmente
procedente, uma vez que desimporta se o “quantum” do dano
moral é menor do que o pleiteado pela lesada, nos termos
da Súmula n. 326 do Col. STJ.
A ré suportará a totalidade das custas e
despesas processuais e pagará honorários advocatícios
arbitrados em 15% do valor da condenação atualizada e com
juros, sopesado o trabalho adicional na fase recursal nos
moldes do art. 85, §11, do novo CPC em demanda de pouca
complexidade e pouco trabalho.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator